Tribunal: TJMT
Processo: 1019605-28.2020.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019605-28.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SA PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - CNPJ: 36.373.961/0001-99 (APELANTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELADO), LEANDRO MARCANTONIO - CPF: 264.593.778-04 (ADVOGADO), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– MÁQUINA DE CARTÃO – RETENÇÃO DE VALORES – TRANSAÇÕES ATÍPICAS – INDÍCIOS DE FRAUDE – DESCREDENCIAMENTO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

“Uma vez demonstrada a realização de vendas por meio de máquinas de cartão fornecidas pela empresa demandada, não há se falar em retenção dos valores das transações sob a justificativa de que havia suspeita de fraude, pois não restou comprovada a culpa da vendedora (art. 373, II, do CPC).TJ-GO - ANÁPOLIS, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 26/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021)

“A falha na prestação do serviço consistente na ausência de repasse de valores pela administradora de máquina de cartão de crédito, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial do comerciante, configura mera situação desagradável e corriqueira nas relações comerciais, estando fora da órbita do dano moral indenizável.(TJ-MT - AC: 10135126820168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por S.A PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de nº 1019605-28.2020.8.11.0002,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 100287489, a empresa apelante aduz a falha na prestação de serviço pela apelada, a qual ocasionou dano moral, haja vista que suas expectativas restaram frustradas.

Requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID. 100287492, na qual a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De proêmio, a parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, extrai-se da inicial que a apelante adquiriu uma máquina de leitura de cartões de crédito e débito da apelada.

Aduz que no dia 25.06.2020 recebeu um e-mail da apelada informando o descredenciamento, sem o repasse do valor de R$100.110,99 (cem mil, cento e dez reais e noventa e nove centavos), haja vista que foi realizado o bloqueio deste valor, sob a alegação de suspeita de fraude.

A apelada em sua contestação aduz que possui um sistema interno, o qual analisa com periodicidade as condições documentais e transacionais de cada cliente, e, em caso de transações atípicas é realizado o bloqueio preventivo.

Relata que em virtude da existência de diversas transações de valores altos, em horários próximos, entrou em contato com a parte autora para compreender a origem destas transações, no entanto, não obteve respostas claras, o que levou a realizar o bloqueio preventivo.

Diante dos fatos narrados, realizou o descredenciamento nos termos da cláusula 10.1 do contrato.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Verifica-se dos autos que ausência de repasse dos valores não é ponto controvertido, haja vista que a requerida aduz que a retenção de valores ocorreu, ante a verificação de movimentações atípicas pela parte autora, com a suspeita de fraude.

Quanto ao descredenciamento, verifico que este foi realizado de maneira regular, conforme consta na cláusula 10.1 do contrato, bem como foi devidamente informado a parte autora pela requerida.

Por outro lado, a ausência de repasses dos valores é incabível, haja vista que o valor foi devidamente passado, e, inclusive, retido pela requerida, caracterizando o enriquecimento ilícito pela requerida.

Ademais, verifica-se que a alegação de fraude ficou apenas no campo da argumentação, uma vez que não há nos autos qualquer prova de que realmente a fraude ocorreu.

Neste seguimento:

“AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Estabelecimento comercial credenciado pelo sistema de administradora de cartão de crédito Venda concretizada após autorização da ré Não pagamento do valor correspondente à venda, sob alegação de irregularidade no cartão
Descabimento Impossível a retenção de valor decorrente de transação autorizada pela administradora de cartão de crédito Risco da atividade que não pode ser repassado ao lojista Retenção indevida
Condenação da ré à devolução da quantia exigida Danos morais não configurados Indenização indevida Sentença parcialmente reformada Recurso provido, em parte. (TJ-SP - APL: 00034557120128260577 SP 0003455-71.2012.8.26.0577, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 27/04/2015, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2015).” - grifo nosso.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTOS AO SISTEMA REDECARD. FRAUDE. REPASSE DEVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Conforme precedentes jurisprudenciais desta Corte, a empresa que viabiliza as compras com cartão de crédito e débito é responsável pela logística, tecnologia e autorização das operações, razão pela qual é a responsável por todos os danos inerentes ao risco do negócio.
2. Uma vez demonstrada a realização de vendas por meio de máquinas de cartão fornecidas pela empresa demandada, não há se falar em retenção dos valores das transações sob a justificativa de que havia suspeita de fraude, pois não restou comprovada a culpa da vendedora (art. 373, II, do CPC).
3. Diante do desprovimento recursal, a majoração da verba honorária se impõe, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-GO - PROCESSO 01842874220188090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 26/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021).’’ - grifo nosso.

Portanto, a devolução do valor retido é a medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno realizado pela parte autora, com a retenção indevida dos valores, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A falha na prestação do serviço consistente na ausência de repasse de valores pela administradora de máquina de cartão de crédito, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial do comerciante, configura mera situação desagradável e corriqueira nas relações comerciais, estando fora da órbita do dano moral indenizável.
(TJ-MT - AC: 10135126820168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020).” - grifo nosso.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição do valor de R$100.110,99 (cem mil, cento e dez reais e noventa e nove centavos), na forma simples, acrescidos de juros moratórios de 1% por cento ao mês desde o vencimento da obrigação de restituição e correção monetária, desde o efetivo prejuízo, por tratar-se de relação contratual.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial a ser pago,
pro rata
, pelas partes, mantendo o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau.

Inaplicável o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021